Tribunal: TJSP
Processo: 2063842-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência que segue o rito do Decreto-lei no 7.661/1945. Recurso interposto da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com extensão dos efeitos da falência a diversas pessoas físicas e jurídicas. Irresignação da massa falida sob o fundamento de que teria ocorrido desvio de patrimônio em prejuízo dos credores da falida. Não comprovação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência que segue o rito do Decreto-lei no 7.661/1945. Recurso interposto da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com extensão dos efeitos da falência a diversas pessoas físicas e jurídicas. Irresignação da massa falida sob o fundamento de que teria ocorrido desvio de patrimônio em prejuízo dos credores da falida. Não comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.